Tribunal: STF
Processo: RE 1581567
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

    I - A controvérsia acerca de operações com consumidores finais não contribuintes está abrangida pelo Tema 1.093 da repercussão geral, não se revelando apta, por isso, a fundamentar o não provimento do recurso extraordinário.

    II – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.